Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-44.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600375-44.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600375-
44.2024.6.16.0199, que diante do exposto, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no
art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas
pelo candidato Wellington Luiz Do Couto, referentes à campanha eleitoral de 2024. Determinou
ainda, a devolução ao Tesouro Nacional do valor doado ao candidato pelo partido referente a
serviços de sonorização e cuja utilização não foi comprovada nos autos, visto que se trata recurso
oriundo do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha, além dos valores declarados
como de origem não identificada (RONI), correspondentes às notas fiscais constantes no parecer
conclusivo complementar (id 127755485, item, 6.14.2 do parecer conclusivo complementar), além
do valor correspondente à doação estimada de bem imóvel para campanha (item 13.1 do parecer
conclusivo). Determinou o recolhimento do valor de R$ 2.924,59 (dois mil novecentos e vinte e
quatro reais e cinquenta e nove centavos) ao Tesouro Nacional mediante GRU, com incidência de
juros e atualização monetária desde 04/10/2024, calculado pelo devedor na forma do artigo 79 e §§,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fim de cobrança e
inscrição na dívida ativa. (Prestação de Contas Eleitorais, referente a Wellington Luiz Do Couto,
candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no Município de São José
dos Pinhais/PR, no qual são analisados a arrecadação e a utilização de recursos financeiros
durante a campanha eleitoral de 2024. O procedimento técnico detectou inconsistências (ID
127314580), para as quais o candidato foi devidamente intimado a prestar esclarecimentos (ID
127314592). Após sua manifestação (ID 127398529, 127475936), algumas falhas foram sanadas,
enquanto outras persistiram, como apontado no parecer técnico conclusivo (ID 127621725).
ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WELLINGTON LUIZ DO COUTO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ DO COUTO VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADA)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44484128
05/05/2025
13:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44484128 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.917

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600375-44.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ DO COUTO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: WELLINGTON LUIZ DO COUTO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face de
acórdão que deu parcial provimento a
RECURSO
ELEITORAL,
mantendo
a
desaprovação das contas de candidato nas
eleições de 2024, mas reduzindo o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.
2. O Embargante alega omissão no
acórdão, sustentando que foi indevidamente
exigida a comprovação documental da
propriedade de imóvel cedido para uso na
campanha, mesmo diante de declaração de
posse do cedente e da situação peculiar de
imóvel rural em processo de regularização.

Num. 44484128 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao
exigir
a
comprovação
documental da propriedade de imóvel
cedido para campanha eleitoral, mesmo
diante da alegação de posse legítima do
cedente e da justificativa da ausência de
documentação em razão de processo de
regularização fundiária em área rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo de prestação de contas é
eminentemente
documental,
sendo
imprescindível a comprovação da origem
das receitas, inclusive as decorrentes da
cessão de bens.
5.
A
Resolução
do
TSE
exige
a
demonstração de que o doador/cedente é
proprietário do bem, não sendo suficiente a
mera declaração unilateral de posse, ainda
que
justificada
a
dificuldade
de
regularização fundiária.
6. As alegações do embargante foram
devidamente apreciadas e rejeitadas no
acórdão, inexistindo a omissão apontada.
7. A oposição dos embargos revela mero
inconformismo
com
o
resultado
do
julgamento e configura conduta protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados, com
reconhecimento do seu caráter protelatório.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação
documental da propriedade do bem é
indispensável
para
a
regularidade
da
cessão de uso de imóvel em campanha
eleitoral, não sendo suficiente a mera
declaração de posse, ainda que justificada
a dificuldade de regularização fundiária. 2.
A insistência em teses já rechaçadas no
acórdão
embargado
configura
conduta
protelatória.

Num. 44484128 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Código
Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AREspEl 060308098/PR, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 01/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44428816) opostos por Wellington Luiz do Couto em
face do acórdão nº 66.400, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso
eleitoral que interpôs contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024. Foi
mantida a desaprovação das contas e reduzido o montante a recolher para o Tesouro de R$
2.924,59 para R$ 500,00.
Alega o embargante que haveria omissão, por ter sido "considerado que compete ao prestador de
contas, ao receber a cessão de um bem imóvel para uso na campanha, demonstrar,
documentalmente, que o cedente é o proprietário desse bem".
Pede, ao final, que seja sanada a omissão, afastando-se o dever de recolhimento de valores aos
cofres públicos e aprovando as contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44456569).
É o relatório.

Num. 44484128 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
19/03/2025 (id. 44425170) e as razões foram protocoladas em 20/03/2025 (id. 44428816).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
Omissão
Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, já que "foi considerado que compete ao
prestador de contas, ao receber a cessão de um bem imóvel para uso na campanha, demonstrar,
documentalmente, que o cedente é o proprietário desse bem".
Argumenta que o parecer conclusivo recomendou mera aposição de ressalva nesse ponto.
Sustenta que o cedente declarou ser o possuidor do imóvel, sendo anexada declaração de
próprio punho nesse sentido, e que foi justificada a ausência de documentos adicionais que
teriam sido fornecidos à prefeitura para fins de regularização do imóvel, cujo procedimento está
em curso.
Afirma que a "omissão fica evidenciada quando é imprescindível que em casos como este, seja
levado em consideração que o imóvel em questão se situa em área rural, o que já impõe uma
realidade diferenciada no que tange à regularização fundiária", o que configuraria um "contexto
social e histórico não pode ser ignorado no momento de avaliar a idoneidade da cessão do
imóvel".
Defende que a "exigência de comprovação documental similar à de imóveis urbanos ou situados

Num. 44484128 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33
em regiões metropolitanas, onde a titulação é mais comum, é uma medida que, além de
desproporcional, desconsidera as peculiaridades das zonas rurais e ignora os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a análise da presente prestação de contas".
Pede, ao final, que seja sanada a omissão, afastando-se o dever de recolhimento e aprovando as
contas, ainda que com ressalvas.
Os embargos de declaração são manifestamente improcedentes e marcadamente protelatórios.
Das próprias razões extrai-se que não houve omissão alguma, já que o embargante qualifica de
omissão o entendimento da Corte, contrário às suas pretensões.
Quanto à necessidade de se comprovar documentalmente a origem das receitas, incluída a
decorrente da cessão de bem imóvel, constou do voto condutor do acórdão embargado:
d) Demonstração da posse de imóvel rural
Alega o recorrente que:
(i) o cedente do imóvel preencheu, de próprio punho, declaração de que tinha a posse do imóvel
cedido para o funcionamento do comitê de campanha, além de informar que não tinha a
documentação, que fora repassada para a prefeitura para fins de regularização;
(ii) o imóvel está situado em área rural, sendo notória a dificuldade de documentação de imóveis
em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, o que faz com que muitas famílias vivam na
informalidade;
(iii) esse contexto social e histórico não pode ser ignorado na hora de avaliar a idoneidade da
cessão do imóvel, mesmo porque não há qualquer indício de desvio ou tentativa de mascarar a
real origem do bem;
(iv) a declaração firmada pelo cedente deve ser aceita como comprovante da posse legítima,
ainda que não formalmente titulada, invocando o artigo 375 do CPC.
O recurso não prospera, no particular.
Como é de conhecimento corrente, o processo jurisdicional de prestação de contas é
eminentemente documental. Especificamente quanto à cessão de bens, consta expressamente
da resolução qual é a documentação obrigatória:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios
da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
[não destacado no original]
Portanto, compete ao prestador de contas, ao receber a cessão de um bem imóvel para uso na
campanha, demonstrar, documentalmente, que o cedente é o proprietário desse bem. Em

Num. 44484128 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33
certas hipóteses, documentadas, a Justiça Eleitoral vem aceitando a alegação de que o
cedente é possuidor legítimo do bem, mas em nenhum caso é admissível abrir mão dessa prova
- mesmo porque o financiamento eleitoral privado é questão extremamente sensível, cujas
regras são restritivas com vistas a evitar o uso de receitas de fontes vedadas e o abuso do poder
econômico.
Com o devido respeito ao entendimento do recorrente, documento unilateral preenchido de
próprio punho pelo cedente não se assemelha de modo algum a um comprovante de posse ou
propriedade. Não se está aqui questionando a boa-fé do prestador ou mesmo do cedente, mas
baseando a decisão inteiramente na legislação aplicável.
Ainda, a alegação de que os documentos que comprovariam a posse foram entregues à
prefeitura para regularização não foi corroborada por nenhum meio, sequer mediante a
apresentação do protocolo correspondente, não merecendo credibilidade.
[destaques constantes do original]
Evidencia-se que as alegações postas nos embargos de declaração, que já constavam das
razões de recurso eleitoral, foram apreciadas e rejeitadas, com esta Corte Regional expondo
clara e fundamentadamente o seu entendimento quanto à matéria, qual seja, que o prestador de
contas está, sim, obrigado a comprovar documentalmente a origem das receitas que auferiu, o
que não é passível de flexibilização com base em alegações desacompanhadas de prova, em
sentido estrito.
Daí se extrai que os embargos de declaração não se destinavam à integração do acórdão
embargado, mas apenas à veiculação do inconformismo da parte, ocasionando a protelação da
solução deste feito, em conduta absolutamente dissociada da boa-fé processual.
Não se pode esquecer que, em sede de embargos de declaração, o "intuito de modificar a
compreensão disposta no acórdão embargado de forma clara e fundamentada (...) é incompatível
com a presente via, de cognição estreita e vinculada" (TSE, AREspEl 060308098/PR, rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 01/04/2025).
Sendo manifesta a inexistência de omissão no acórdão embargado, fixa-se o manifesto caráter
protelatório dos presentes embargos, sem imposição de multa nesta oportunidade.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração e fixo seu manifesto
caráter protelatório, sem imposição de multa nesta oportunidade.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44484128 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/05/2025 13:53:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050513532463000000043426736
Número do documento: 25050513532463000000043426736
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 06/05/2025 13:23:33

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600375-44.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 WELLINGTON LUIZ
DO COUTO VEREADOR, WELLINGTON LUIZ DO COUTO - Advogada dos EMBARGANTE:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025